Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708036-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE (ID 69461937) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 226653415, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713673-56.2024.8.07.0018 movido pela ora Agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de prosseguimento do processo executivo. A decisão agravada foi assim proferida (ID 226653415 de origem): A parte autora requer o prosseguimento do feito, uma vez não houve o deferimento da liminar requerida pelo agravo de instrumento para suspender o presente processo. Em que pese não ter sido deferido a liminar recursal e conforme já mencionado, o Agravo de Instrumento n° 746695-62.2024.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Em consulta aos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que, apensar de não ter sido conhecido, não houve o trânsito em julgado, portanto passivo de modificação. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 746695-62.2024.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A Agravante, nas razões recursais, em síntese, sustenta que: (i) ‘há de se destacar que o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo já havia sido indeferido pelo Desembargador Relator responsável pelo Agravo do DF, dessa forma não seria adequado que o Exmo. Magistrado a quo em substituição a Decisão outrora proferida decida de forma divergente”; (ii) “não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que todos os argumentos apresentados pelo DF, quer seja de prejudicialidade externa (em razão do julgamento da Rescisória) e inexigibilidade do cumprimento de sentença (Tema 864)”; e (iii) “ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso.” Com essas alegações, ao final, a Agravante: “pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou/suspendeu a continuidade da Execução ao julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, que sequer teve sua liminar deferida, ou ainda, afastando qualquer suspensão visto que não há decisão concedida no bojo da da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Assim, requer-se a continuidade da presente execução, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente”. O recurso foi preparado (ID 69464534). A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, rebate os argumentos lançados nas razões recursais, ao final, pede o seu não conhecimento, caso seja conhecido, que seja desprovido (ID 66609428). É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o Distrito Federal, dentre outras questões, na impugnação ao cumprimento de sentença de origem, insurge quanto à forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. Não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025 16:14:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador